Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2] do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que o agravante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do instrumento por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.017, § 4o[3], combinado com o artigo 932, parágrafo único[4], daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que este agravo não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata, assinalo ao agravante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo ou, em contrapartida, cópia da decisão que eventualmente o agraciara com os benefícios da gratuidade de justiça, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] -NCPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] - NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;